Tribunal: TJES
Processo: 0018672-54.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018672-54.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAN RAFAEL LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DE TRÁFICO. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO INSUFICIENTE À ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento de agentes da guarda municipal é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes.

2. Além da quantidade e variedade de droga evidenciar a prática de tráfico, os antecedentes do apelante trazem a convicção de que o recorrente praticou a conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

3. Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, o período em que o apelante ficou custodiado cautelarmente é insuficiente à alteração de regime prisional, não havendo razão para a aplicação da detração penal no processo de conhecimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018672-54.2020.8.08.0035

APELANTE: SAN RAFAEL LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
San Rafael Lopes
em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o a uma pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Em suas razões recursais, requer o apelante a
desclassificação
para o delito constante no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, busca o
redimensionamento da pena-base
e a aplicação da
detração penal
.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de dezembro de 2020, agentes da Guarda Municipal estavam fazendo patrulhamento no bairro Santa Rita, quando ao passarem pela rua São Judas Tadeu, próximo à Mercearia Edismarcos, notaram um indivíduo que posteriormente foi identificado como sendo San Rafael, em atitude suspeita, pegando uma sacola em uma moita na calçada, em frente à casa número 161. Ao se levantar e notar a presença da Guarda, ele dispensou a sacola no mesmo lugar e se evadiu. Diante da atitude suspeita, foi feita a abordagem e, em busca pessoal, foram encontradas 5 pedras de crack, que estavam embaixo da pulseira do seu relógio. Na sacola dispensada foi encontrada uma carga contendo 13 buchas de maconha. No local foram encontradas também 3 buchas médias de maconha e outra carga de 12 pedras de crack.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim unificado de folhas 7/10, auto de apreensão de folha 21, auto de constatação de substância entorpecente à folha 22 e laudo pericial de exame químico à folha 81.

Já a
autoria
foi atestada por toda a prova oral produzida em Juízo.

Os

guardas municipais
responsáveis pelo flagrante
, afirmaram,
em juízo
, que em patrulhamento de rotina se depararam com o apelante
abaixado em um local com uma sacola na mão
, sendo que ao avistar os policias, ele
dispensou-
a [
a
sacola]
, tratando-se de
parte da
droga
apreendida nestes autos (uma carga contendo
13 buchas de maconha
,
3 buchas médias de maconha
e outra carga com
12 pedras de crack
). Segundo os guardas, a outra parte foi encontrada em busca pessoal realizada no apelante (
5 pedras de crack
).

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos agentes municipais, assinalo que, observado o sistema do livre convencimento, o testemunho dos guardas municipais
constitui elemento apto à valoração pelo juiz
, afigurando-se inaceitável que, valendo-se o Estado de servidores públicos para prevenção, repressão e investigação das atividades delituosas, seja negada credibilidade a tais agentes, na oportunidade em que vêm a juízo relatar o que ocorreu por ocasião do desempenho de suas atividades. (STJ - HABEAS CORPUS Nº 802487 - RS (2023/0044840-2)

Quanto à pretendida
desclassificação
, assinalo que, a teor do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, a conclusão sobre a destinação da droga apreendida deve levar em consideração “a
natureza
e a
quantidade
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação,
às
circunstâncias
sociais e pessoais, bem como
à
conduta e
aos
antecedentes
do agente
”.

A

quantidade
e a
variedade

de droga apreendida
não colocam o apelante na posição de mero usuário
,
mas sim de pessoa que utilizava o tráfico como o
seu meio de vida.

Além disso, sua condição de
multirreincidente
,
não me deixa dúvidas de que a conduta descrita nestes autos se amolda ao previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

A tese desclassificatória, portanto, não merece prosperar
.

Passo, portanto, ao pedido de
redimensionamento da pena:

Verifico que a magistrada fixou a

pena-base
em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa em razão dos
antecedentes,
da
quantidade
e da
variedade
da droga apreendida, conforme a disposição do artigo 42 da Lei de Drogas.

De fato, o material entorpecente,
além de nocivo
(crack)
foi encontrado em conjunto com a maconha
, ou seja,
para além da
quantidade
do material apreendido, a
variedade
do entorpecente encontrado autoriza a exasperação da pena-base
no patamar verificado.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes. A magistrada, contudo, entendeu por presente a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 6 anos e 6 meses de reclusão,
medida idoneamente adotada
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena de
6 anos e

6 meses de reclusão e 500 dias-multa
tornou-se
definitiva
, não havendo reparos a nela serem feitos.

Quanto ao pedido de aplicação da
detração penal
, equivoca-se a defesa, a medida em que, nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP,
o período em que San Rafael ficou custodiado cautelarmente (6 meses) é insuficiente à alteração de regime prisional
. O cômputo relativo ao período de segregação cautelar deverá ser realizado na fase de execução de pena.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.